Tribunal: TJMT
Processo: 1023283-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023283-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), D.T.A SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.659.961/0001-66 (AGRAVANTE), DIOGO T. A. CORREA - ME - CNPJ: 15.014.408/0001-90 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ADOLPHO DE LIMA AVELINO VIEIRA - CPF: 568.307.421-53 (ADMINISTRADOR JUDICIAL) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE TRAVA BANCÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DE OPÕE À DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS – CRÉDITO RECONHECIDO EM FAVOR DA EMPRESA RECUPERANDA - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – APURAÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A lide em questão toma novos contornos, no instante em que a própria parte agravada não se opôs a estornar os valores, os quais entende compreender os meses de fevereiro de 2014 e dezembro de 2014.

II - Conforme bem delineado pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu substancioso parecer, ainda paira fundada controvérsia acerca do montante devido, pois, enquanto a agravante pugnou pelo estorno de R$ 47.955,83, a instituição financeira agravada aquiesceu apenas com a devolução do montante de R$ 16.837,22.

III - Eventual incursão sobre a matéria controvertida resultaria em indevida supressão instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque, o juízo de origem não enfrentou a questão atinente ao
quantum
devido, mas, somente a possibilidade ou não de devolução dos valores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por D.T.A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME e DIOGO T. A. CORREA ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 0006581-37.2014.8.11.0041, indeferiu a liberação de valores que teriam sido indevidamente retidos pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que o Juízo de origem indeferiu o pedido de liberação da trava bancária, por ausência de comprovação de que as retenções se referem a créditos concursais.

Esclarece que a instituição financeira agravada está se apropriando indevidamente de numerários que representam ativos, capital essencial para o desenvolvimento das suas atividades, razão pela qual, deve ser determinada a liberação dos valores retidos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões foram acostadas no id nº 118006456.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer o direito à devolução dos valores, contudo, que a apuração do
quantum
devido seja realizada pelo juízo de origem (id nº 126272655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em exame, cumpre verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu a liberação de valores que teriam sido indevidamente retidos pela instituição financeira agravada, os quais, segundo a parte agravante, devem se submeter ao processo de recuperação judicial, por se tratarem de crédito de natureza concursal.

Segundo a parte agravante, os ativos em questão, totalizam a quantia de R$ 47.955,83 (quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e foram debitados diretamente de sua conta bancária entre os meses de janeiro de 2014 e dezembro de 2014.

No caso do presente recurso, a controvérsia gravita em torno da liberação da trava bancária, a fim de que os valores então debitados pela instituição financeira agravada retornem para a agravante e, por consequência, sirvam ao soerguimento da empresa em recuperação judicial.

Ao indeferir o pleito do grupo empresarial agravante, o juízo de origem entendeu que o pedido não estava acompanhado de maiores provas acerca da natureza do crédito, especialmente de natureza documental.

Ocorre que, em sede de contrarrazões, a instituição financeira agravada consentiu com a possibilidade de devolver os valores, no entanto, que fossem considerados somente os débitos realizados a partir de 12.02.2014 (data do pedido de recuperação judicial) até 16.12.2014, na quantia total de R$ 16.837,22 (dezesseis mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).

Assim, a lide em questão toma novos contornos, no instante em que a própria parte agravada não se opôs a estornar os valores, os quais entende compreender os meses de fevereiro de 2014 e dezembro de 2014.

Por sua vez, conforme bem delineado pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu substancioso parecer, ainda paira fundada controvérsia acerca do montante devido, pois, enquanto a agravante pugnou pelo estorno de R$ 47.955,83, a instituição financeira agravada aquiesceu apenas com a devolução do montante de R$ 16.837,22.

Nesse caso, eventual incursão sobre a matéria controvertida resultaria em indevida supressão instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque, o juízo de origem não enfrentou a questão atinente ao
quantum
devido, mas, somente a possibilidade ou não de devolução dos valores.

A jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal é pacífica no sentido de que há supressão de instância se a matéria do recurso não foi objeto de manifestação pelo Juízo
a quo
, sendo exatamente esse o caso em tela.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – PRELIMINAR REJEITADA –DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE RETIRAR A AGRAVANTE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE –INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE RETIRADA DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Rejeita-se preliminar que impugna a justiça gratuita deferida à parte adversa se inexiste prova acerca de sua alegada capacidade financeira.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Se o processo está em fase de cognição sumária e não há indícios de dilapidação do patrimônio ou risco iminente de desalojamento, é prematuro o deferimento de tutela que pugna a continuidade no imóvel.

(N.U 1011307-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Em razão disso, o recurso deve ser parcialmente provido, a fim de determinar que o juízo de origem apure o montante devido pelo agravado à empresa agravante, no período compreendido entre fevereiro de 2014 e dezembro de 2014, concernente ao contrato discutido nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para além de reconhecer o direito à devolução dos valores, também determinar que o juízo de origem apure a quantia devida, nos termos do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022